Tribunal: TJDFT
Processo: 0740840-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença por arbitramento. Divisão de patrimônio em separação/divórcio: ações, tesouro direto, dividendos/lucros – metodologia de cálculo definida em decisão preclusa. Impugnação rejeitada e encerramento da liquidação.